Tribunal: STJ
Processo: 1501029-35.2021.8.26.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2173587 - SP (2024/0370858-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADOS
: CAIO FERRARIS - SP389518
FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO
FISCAL. TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE DA PROVA E
AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, em razão da incidência do enunciado de
Súmula n. 7 do STJ.
2. O recorrente foi absolvido em primeira instância da imputação do
crime previsto nos artigos 1o, II, e 2o, II, da Lei n. 8.137/1990, na forma do
artigo 71 do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
extinguiu a punibilidade quanto ao crime do artigo 2o, II, da Lei n. 8.137
/1990, por prescrição, mas condenou o recorrente pelo crime do artigo 1o, II,
da mesma Lei.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao artigo 18,
I, parágrafo único, do Código Penal e ao artigo 156 do Código de Processo
Penal, argumentando confusão entre autoria e dolo e produção de provas de
ofício pelo Tribunal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é se a análise das teses relativas à
imputação de responsabilidade objetiva e à ausência de dolo esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50151252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 459e9c4f-de1e-4328-9328-a1154227734c

5. O Tribunal de origem refutou as teses defensivas com motivação
idônea, concluindo pela comprovação da prática de sonegação fiscal e da
autoria do recorrente.
6. A análise da pretensão absolutória por alegada responsabilidade
objetiva e insuficiência de provas do dolo demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A análise da pretensão absolutória por
Tese de julgamento:
insuficiência de provas do dolo e por alegada responsabilidade objetiva
esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o revolvimento fático-probatório em
recurso especial."
Lei n. 8.137/90, art. 1o, I; CPP, art. 381, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2679380/SP, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data da publicação
.
14/02/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 459e9c4f-de1e-4328-9328-a1154227734c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2173587 - SP (2024/0370858-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADOS
: CAIO FERRARIS - SP389518
FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO
FISCAL. TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE DA PROVA E
AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, em razão da incidência do enunciado de
Súmula n. 7 do STJ.
2. O recorrente foi absolvido em primeira instância da imputação do
crime previsto nos artigos 1o, II, e 2o, II, da Lei n. 8.137/1990, na forma do
artigo 71 do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
extinguiu a punibilidade quanto ao crime do artigo 2o, II, da Lei n. 8.137
/1990, por prescrição, mas condenou o recorrente pelo crime do artigo 1o, II,
da mesma Lei.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao artigo 18,
I, parágrafo único, do Código Penal e ao artigo 156 do Código de Processo
Penal, argumentando confusão entre autoria e dolo e produção de provas de
ofício pelo Tribunal.
Documento eletrônico VDA50203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 329bbf61-8439-44f0-b647-2399bfad7f6b

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é se a análise das teses relativas à
imputação de responsabilidade objetiva e à ausência de dolo esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem refutou as teses defensivas com motivação
idônea, concluindo pela comprovação da prática de sonegação fiscal e da
autoria do recorrente.
6. A análise da pretensão absolutória por alegada responsabilidade
objetiva e insuficiência de provas do dolo demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A análise da pretensão absolutória por
Tese de julgamento:
insuficiência de provas do dolo e por alegada responsabilidade objetiva
esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o revolvimento fático-probatório em
recurso especial."
Lei n. 8.137/90, art. 1o, I; CPP, art. 381, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2679380/SP, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data da publicação
.
14/02/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do recurso especial e, no mérito, negou-lhe provimento em razão da incidência
do enunciado da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fl. 964-968).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 973-984).
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo (e-STJ Fl.
995-998).
Documento eletrônico VDA50203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 329bbf61-8439-44f0-b647-2399bfad7f6b

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O recorrente, em primeira instância, foi absolvido pela imputação do crime
previsto nos artigos 1o, II, e 2o, II, da Lei n. 8.137/1990, na forma do artigo 71 do Código
Penal, por atos praticados nos meses de fevereiro, maio e junho de 2016.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação, extinguiu
a punibilidade do recorrente quanto ao crime do artigo 2o, II, da Lei n. 8.137/1990,
devido à prescrição. Por outro lado, condenou o recorrente pelo crime do artigo 1o, II, da
Lei n. 8137/1990, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa. As razões para a condenação incluíram a constatação de fraude à
fiscalização tributária, com inserção de elementos inexatos na escrituração fiscal e a
demonstração de dolo (e-STJ Fl. 804-816).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, alegando violação ao artigo 18, I, parágrafo único, do Código
Penal e o artigo 156 do Código de Processo Penal. Argumenta que houve confusão entre
autoria e dolo e que o Tribunal produziu provas de ofício para a acusação, o que viola o
sistema acusatório (e-STJ Fl. 829-853).
O recurso especial foi parcialmente admitido pelo Tribunal de origem que
reconheceu o prequestionamento somente da matéria relativa à violação do artigo 156 do
Código de Processo Penal (e-STJ fl. 915-916).
Nas razões do agravo regimental, a parte reiterou os argumentos lançados no
recurso especial acerca da inaplcabilidade da Súmula 7 à hipótese (e-STJ Fl. 973-984).
O recorrente questiona, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal,
que o acórdão recorrido, para identificar o dolo do agente, utilizou-se de uma fraude
perpetrada em outro processo. Ao analisar os argumentos lançados no acórdão recorrido,
é possível identificar o seguinte (e-STJ fl. 811-815):
No tocante à autoria delitiva, o ora apelante nega a acusação. Ouvido em Juízo,
confirmou ser o proprietário da empresa Monte Cabral, sendo seu administrador, desde
2012, função por ele exercida sozinho. A contabilidade é externa; paga um escritório. Não
Documento eletrônico VDA50203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 329bbf61-8439-44f0-b647-2399bfad7f6b

participava das questões relativas ao pagamento de tributos. Pagava o que era apurado pela
contabilidade. As operações comerciais eram exercidas pelo interrogando, mas não se
recorda daquelas descritas na denúncia, pois faz muito tempo. Geralmente só compra de
empresas credenciadas, e quem faz essa análise é a contabilidade. Não participava dessa
análise. Não tinha ciência de qualquer irregularidade. Tudo o que era apurado, após a
emissão da guia era pago. A legislação é complexa e eram os contadores que
acompanhavam essas questões. À época dos fatos, não se recorda qual era o escritório que
cuidava da contabilidade da empresa. No presente momento, é a ADTEC Contabilidade. Era
o interrogando quem contratava o contador, quem administrava a empresa e pagava os
tributos, após a emissão das guias. Se deixou de pagar tributo, acredita que isso se deu por
não lhe terem passado os valores devidos. Não pediu que deixassem de pagar tributos.
Pessoalmente, não deixou de pagar nenhum tributo. Sua negativa, respeitada a convicção
adotada na sentença, não prospera. A testemunha Rodolfo Yassuhiro, auditor fiscal de
rendas do estado de São Paulo, disse que foi realizada fiscalização na empresa Monte
Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda., em razão de expediente de verificação fiscal
oriundo da Delegacia Regional de Presidente Prudente/SP. Foram fiscalizadas pelos agentes
fiscais de Presidente Prudente duas usinas de açúcar produtoras de etanol, tendo sido
constatado que elas realizaram vendas do combustível para a Distribuidora Monte Cabral.
As usinas não estavam credenciadas perante a Secretaria da Fazenda em conformidade com
o artigo 418-A do RICMS, de modo que, na hipótese, a operação é diferida, ou seja, o
imposto que a usina pagaria fica diferido para a distribuidora, no caso a Monte Cabral,
realizar o recolhimento. A usina emite a nota sem o imposto, que deveria ser recolhido pela
distribuidora após o recebimento da nota e entrada do etanol. Contudo, no presente caso,
constatou-se que a Distribuidora Monte Cabral não efetuou o pagamento na entrada, o que
foi cobrado no auto de infração. No tocante ao item 2 do auto de infração, constatou-se que
a Distribuidora Monte Cabral também adquiriu etanol de outra distribuidora, denominada
Máxima Distribuidora de Combustíveis. Nesse tipo de operação, quando a venda é de uma
distribuidora para outra, o imposto também é diferido e a Monte Cabral deveria recolhê-lo
na saída. Contudo, quando a Monte Cabral adquiriu o etanol da Distribuidora Máxima,
destacou o imposto na nota fiscal, de modo que a empresa do acusado se creditou deste
tributo. O imposto, na hipótese, não poderia ser destacado, de modo que foi feito de modo
irregular. A Monte Cabral se creditou indevidamente do imposto, diminuindo o valor do
tributo que deveria pagar. Foi constatado que a empresa não havia pagado o tributo devido.
O Fisco só cobra o imposto devido pela empresa. No mesmo sentido depôs o auditor fiscal
de rendas Márcio Roberto Minami. Ele acrescentou que a auditoria não visava a apurar a
responsabilidade do sócio, mas sim a existência de infração praticada pela empresa, pela
pessoa jurídica. A auditoria foi realizada junto à empresa. Pois bem. Consabido que o ICMS
é tipo de imposto não cumulativo, de modo que para a sua apuração o contribuinte
responsável se credita dos valores destacados nas notas fiscais de entrada e os debita dos
valores destacados nas notas fiscais de saída, lançando em GIA o valor a ser pago. Contudo,
na hipótese de sucessivas saídas internas de etanol promovidas entre distribuidores de
combustíveis, o lançamento de imposto fica diferido ao adquirente para o momento da saída
do produto, tal como disciplinado pelo artigo 418-F do RICMS. No presente caso, conforme
demonstra a prova coligida, a Distribuidora Monte Cabral, empresa de propriedade e
Documento eletrônico VDA50203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 329bbf61-8439-44f0-b647-2399bfad7f6b

administrada pelo ora apelado, adquiriu etanol de outra distribuidora, creditando-se,
indevidamente, de R$121.803,48 (cento e vinte e um mil, oitocentos e três reais e quarenta e
oito centavos) de ICMS, por meio de lançamentos na EFD Escrituração Fiscal Digital de
notas fiscais eletrônicas referentes às operações anteriores envolvendo as distribuidoras.
Obviamente, cuidou-se de expediente visando a fraudar fiscalização tributária, com a
inserção de elementos inexatos na escrituração fiscal. O acusado negou o dolo, atribuindo os
fatos a falhas contábeis, de responsabilidade do escritório contratado pela empresa, à época.
Contudo, não convence.

Em seguida, há a menção no julgado:
A propósito, por ocasião do julgamento da apelação criminal no 1500115-
68.2021.8.26.0047, envolvendo crimes de sonegação fiscal de valor superior a trinta e dois
milhões de reais de ICMS aos cofres públicos, atribuídos igualmente ao ora apelado,
assentei o quanto segue:
[...]
O dolo está sobejamente demonstrado. Aliás, a presença deste, em crimes desse jaez, é
aferida pela análise dos elementos exteriores que envolveram a ação delitiva.
No caso, a fraude é inequívoca, muito embora tenham sido reais as aquisições, já que,
não fosse a fiscalização realizada, o crédito indevido prosperaria.
Desta forma, diferente do que alega o recorrente, a formação do
convencimento acerca da autoria e do dolo não foi formada com base em prova
produzida em outro processo, mas sim pela prova produzida neste processo, em regular
contraditório. A simples menção à existência de outro processo, que não tramita em
segredo de justiça, não implica na produção da prova de ofício.
No caso, a análise sobre a existência do dolo incide no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois implica reanálise do contexto fático-probatório.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DOLO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava violação
ao art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90 e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, sob os
argumentos de ausência de dolo e falta de motivação do decreto condenatório. II. Questão
em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação da agravante
decorreu apenas da condição de sócia-administradora da pessoa jurídica contribuinte,
configurando responsabilidade penal objetiva. 3. Outra questão em discussão é se a decisão
Documento eletrônico VDA50203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 329bbf61-8439-44f0-b647-2399bfad7f6b

do Tribunal de origem carece de fundamentação suficiente, violando o art. 381, III, do CPP,
e se a análise das teses relativas à imputação de responsabilidade objetiva e à ausência de
dolo esbarra na Súmula n. 7 do STJ. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem refutou
as teses defensivas com motivação idônea, concluindo pela comprovação da prática de
sonegação fiscal (e não mero inadimplemento de crédito tributário) e da autoria da
agravante, consignando-se que ela e a corré exerciam a administração da pessoa jurídica
contribuinte, eram responsáveis pelo recolhimento dos tributos, pela contabilidade e pela
contratação do contador, e foram as únicas beneficiárias da fraude fiscal. 5. Não se há falar
em responsabilidade penal objetiva, porquanto a agravante não foi condenada pela simples
qualidade de sócia, menos ainda pela falta de condições de pagar o débito tributário,
tampouco pela mera contratação de contador, e sim por exercer a administração e ser a
responsável pela contabilidade da sociedade empresária, o que lhe dava domínio final do
fato delituoso. 6. A análise da pretensão absolutória por alegada responsabilidade objetiva e
insuficiência de provas do dolo demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade penal por sonegação fiscal não se
configura pela mera condição de sócio, mas pelo efetivo exercício da administração e
controle da contabilidade da empresa. 2. A análise da pretensão absolutória por insuficiência
de provas do dolo e por alegada responsabilidade objetiva esbarra na Súmula n. 7 do STJ,
que veda o revolvimento fático-probatório em recurso especial." Dispositivos relevantes
citados: Lei n. 8.137/90, art. 1o, I; CPP, art. 381, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AR Esp 275.141/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no R Esp n. 2.021.858/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
19/11/2015
Turma, DJe
.
4/10/2023
(AgRg no AREsp 2679380/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data
do julgamento
, Data da publicação
). (destaquei).
04/02/2025
14/02/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 329bbf61-8439-44f0-b647-2399bfad7f6b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0370858-8
REsp 2.173.587 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010293520218260047 1501029352021826004750000 20240000536658
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADO
: CAIO FERRARIS - SP389518
ADVOGADA
: FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO CAMAROZANO
ADVOGADO
: CAIO FERRARIS - SP389518
ADVOGADA
: FERNANDA ARIZA MATUCK - SP475106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245490=47074050<@
2024/0370858-8 - REsp 2173587 Petição : 2025/0060462-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: F793FDD0-FDA9-4468-A5D9-FF552E27C259